Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727355-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: THEOREMA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor TERRA UTIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA em face da decisão ID 131495050 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de THEOREMA ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de aplicação de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC, destacando que cabe ao credor comprovar a omissão do executado. O credor agravante sustenta, em suma, que não é cabível ser onerado em comprovar a má-fé e displicência do devedor agravado em quitar o débito exequendo, sendo evidente a sua conduta maliciosa. Afirma que o agravado alegou que está em falência e todo o patrimônio da empresa e dos sócios está sendo dilapidado, sem, contudo, apresentar qualquer prova do alegado. Alega que a atribuição do ônus de provar ao credor a insolvência do devedor é ilegal e contraria o disposto nos artigos 3o, 6o, 77, 80, 81, 373, 523, 774, todos do Código de Processo Civil. Destaca que o devedor agravado é quem detém todos os meios para comprovar suas alegações de falência e insuficiência financeira, contudo, não o fez e sequer juntou aos autos demonstrativo financeiro da empresa ou dos sócios, não se mostrando devida a distribuição do ônus no presente caso, sendo dever do agravado fazer prova dos fatos por si alegados. Requer a reforma da decisão para declarar indevida a inversão do ônus de provar determinada pelo Juiz de primeiro grau, condenando o agravado a pagar a multa estabelecida no art. 774, do CPC, no importe de 20% sobre o valor do débito atualizado, ante o cometimento de ato atentatório a dignidade da justiça, por resistir à execução. Pugna, ainda, pela condenação do agravado em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 85, §1o e §2o, inciso I, do CPC, ante a sucumbência recursal. Preparo regular (ID 38381719/38381720). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta preclusão da questão objeto do recurso interposto pelo executado agravante. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito do agravante é ver afastada o ônus de comprovar a ocultação de bens por parte do devedor, com o fim de obter a aplicação da multa estabelecida no art. 774, V, do CPC. Contudo, a própria decisão agravada destacou: “Conforme consignado em decisão de ID 128057568, somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda aplicação de multa, deverá o credor comprovar a omissão do executado, razão pela qual indefiro pedido de ID 131366748. Ante a inexistência de bens da parte executada, retornem os autos ao arquivo.” – g.n. De uma detida análise dos autos de origem, nota-se que a mencionada decisão ID 128057568, assinada em 15/06/2022, efetivamente determinou que caberia ao credor demonstrar a efetiva ocultação de bens por parte do devedor para fins de incidência da multa prevista no art. 774, V, do CPC, não tendo havido qualquer insurgência de modo oportuno por parte do credor. Confira-se o teor do decisum: “Em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, ao executado, para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em favor do exequente. Prazo de 05 dias. O exequente fica, desde já intimado para, no prazo sucessivo de 05 dias e independentemente de nova intimação, manifestar-se sobre a indicação feita pelo executado ou, ainda, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado.” – g.n. Desse modo, não tendo o ora agravante se insurgido em momento algum de forma tempestiva com o instrumento recursal adequado, conclui-se pela clara preclusão da questão. Portanto, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado já havia sido definido por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados. Verificada, pois, preclusão consumativa (art. 507, CPC) 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405776, 07250057920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nesse contexto, constatada a preclusão da questão objeto do presente agravo de instrumento, este se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora